Tribunal: STF
Processo: ARE 1336643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Servidor público municipal. Guarda Civil Municipal Praia Grande. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) I. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade, remuneração por jornada extraordinária. Inadmissibilidade. Integrantes da Guarda Municipal da Estância Balneária de Praia Grande que estão submetidos ao regime estatutário próprio (Regime Especial de Trabalho), previsto na Lei Complementar Municipal nº 602/11. Exercício da jornada de trabalho diferenciada que implica no recebimento de remuneração, mediante o adimplemento de gratificação funcional específica - Vantagem funcional específica que, observadas a peculiaridades do regime de trabalho, abrange as verbas ora reclamadas (Adicional de Periculosidade; Remuneração por Jornada Extraordinária). II. Gratificação de Atividade e Produtividade (G.A.P.). Recebimento e incorporação. Inadmissibilidade. Recebimento da verba que está sujeito ao preenchimento dos requisitos de lei, sendo vedada a sua incorporação. Inteligência do art. 26, da LCM nº 602/11. III. Pagamento de horas extras em decorrência de eventual supressão dos horários de almoço e descanso. Ausência de horário preestabelecido e de fiscalização própria. IV. Pagamento em dobro por serviço exercido aos sábados, domingos e feriados. Inadmissibilidade. Trabalho sob regime de revezamento, no qual são considerados dias de trabalho normal. V. Adicional Noturno. Pagamento regular da verba. VI. Vale Refeição que é concedido pela Administração Pública, de forma discricionária e depende de regulamentação específica, observada, à evidência, a disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos do artigo 41 da referida Lei Complementar Municipal. VII. Descontos sofridos em virtude de afastamento por licença médica pelo autor/apelante. Ressarcimento indevido. Descontos que têm expressa previsão legal no art. 23, caput, bem como no art. 26, caput e § 3º, ambos da Lei Complementar Municipal nº 602/2011. VIII. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente